Tribunal: STF
Processo: RE 565104
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 10, fl. 62):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO ESTADO. PENHORA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO EM QUE DEVEDOR É O IPERGS. POSSIBILIDADE. CARÁTER RELATIVO DA GRADAÇÃO DO ART. 11 DA LEF.
1. O STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade da penhora de crédito certificado por precatório contra a mesma Fazenda Pública. Em essência, nada muda quando, como no caso dos autos, exequente é o Estado, e o crédito do precatório é devido pelo IPERGS, autarquia estadual, cujo fiador máximo é mesmo Estado. Caráter relativo da gradação do art. 11 da LEF.
2. Agravo de instrumento provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 10, fls. 83-89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE aponta ofensa ao art. 100 da Constituição Federal. 
Alega, em suma, que a decisão recorrida burla a ordem constitucional de pagamento de precatórios, inexistindo reciprocidade entre credor e devedor, de modo que não seria possível a compensação.
Argumenta que “em sendo aceita a compensação estar-se-ia implementando o adimplemento do precatório fora da ordem pré-estabelecida, e, em decorrência, infringindo disposição Constitucional e preterindo direito de preferência, ensejando inclusive a possibilidade de inúmeras ações contra o agravado” (Doc. 10, fl. 87).
Defende que “o recorrido, adquirindo os direitos relativos a precatório judicial pode qualificar-se como credor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, sub-rogando-se na figura do titular original dos direitos. Receberá o valor correspondente quando do pagamento do precatório, obedecida à ordem cronológica, porém jamais poderá ver seu crédito frente ao próprio Estado pago através do instituto da compensação” (Doc. 10, fl. 87).
Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 10, fls. 129-132)
Remetidos os autos a esta CORTE, determinou-se o sobrestamento do apelo até o julgamento do Tema 111 da repercussão geral (Doc. 11, fl. 92). 
Julgado o mérito do referido precedente paradigma, a Vice-Presidência do TJRS, em novo exame de admissibilidade, julgou prejudicado o RE, ante a perda superveniente de objeto (Doc. 13).
No Agravo, o agravante se insurge contra a decisão que julgou prejudicado o recurso, afirmando que está em contrariedade ao entendimento desta CORTE (Doc. 16).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 111), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal não teria sucesso.
O Tema 111 da repercussão geral (RE 970.343-RG, Pleno, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 22/5/2025) tratava da possibilidade de se compensar precatórios de natureza alimentar com débitos tributários, para fins de regime especial de parcelamento de precatórios do art. 78 do ADCT.
Conforme consta do referido precedente paradigma, “no julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade”, de modo que restou “superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários” (RE 970.343/PR, Pleno, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 22/5/2025).
Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral ao Tema 111:

“O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010.”

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em seu Recurso Extraordinário, insurge-se contra a compensação entre o crédito de precatório titularizado pela executada, cujo devedor é o IPERGS, e o débito tributário objeto da execução fiscal, cujo credor é o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Ocorre que em nenhum momento houve o deferimento da aludida compensação nos presentes autos.
Ao ser citada em sede de Execução Fiscal movida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, a executada LUA DE MEL INDÚSTRIA DE APITERÁPICOS NATURAIS LTDA - ME nomeou à penhora crédito de precatório, cujo devedor é o IPERGS.
O juízo singular rejeitou a referida nomeação e, em relação a essa decisão, foi interposto agravo de instrumento.
No julgamento do agravo, o acórdão recorrido não tratou da compensação entre o crédito do IPERGS e o débito do ESTADO, mas tão somente da possibilidade de nomeação de crédito de precatório à penhora em sede de execução fiscal.
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fls. 63-64):

“Eminentes colegas, na respeitável peça recursal a agravante refere compensação (fl. 4). Como o seu crédito assegurado por precatório não é perante o Estado, ora agravado, e sim perante o IPERGS, indeferi a suspensividade (fl. 100 e v.).
No entanto, na realidade postulou ao juízo singular tão-só a penhora (fl. 26/8), e assim também, em termos de pedido, no presente recurso (fl. 16). Quer isso dizer o pedido se restringe ao oferecimento do crédito à penhora. É isso que nos cabe julgar agora. Apenas se admitimos, ou não, a penhora do crédito. Os desdobramentos característicos subsequentes, por exemplo, se in extremis é possível compensação, descabe dizer agora, e por decorrência prejudicada fica a arguição do agravado no que tange ao art. 170 do CTN, ao art. 16, §3º, da LEF, bem assim a eventual reverberação nos princípios do precatório.
(...)
Nesses termos, dou provimento para deferir a penhora dos créditos oferecidos.”

Desse modo, quanto à questão relacionada à possibilidade de compensação do crédito, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incide, na hipótese, das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
Na realidade, do que se extrai do acórdão recorrido, a compensação sequer foi postulada pelo executado, havendo tão somente o oferecimento do crédito para penhora. Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Quanto à matéria efetivamente decidida pelo Tribunal de origem, ou seja, a possibilidade de nomeação de crédito precatório devido por terceiro, para fins de penhora em execução fiscal, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que essa controvérsia foi objeto do competente Recurso Especial, devidamente analisado e resolvido, no mérito, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 81.052/RS).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente